Tribunal: TJDFT
Processo: 0021722-43.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime semiaberto. A Defesa pleiteia a absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas sobre a autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto simples; (ii) verificar se resta configurada a agravante da reincidência; e (iii) aferir a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento da vítima e da testemunha policial, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.
4. A jurisprudência reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A anotação penal utilizada na sentença não é apta para configuração da reincidência, por se tratar de crime posterior ao tratado nos autos, razão pela qual, de ofício, a referida agravante deve ser afastada, em atenção à disciplina prevista no artigo 63, do Código Penal.
6. O regime prisional semiaberto é adequado ao réu que ostenta maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, 63, 155, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.220.013/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025; TJDFT, Acórdão 1998526, 0743616-09.2023.8.07.0001, Relatora Desembargadora LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, julgado em 15/05/2025; Acórdão 1993202, 0724251-14.2024.8.07.0007, Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, julgado em 29/04/2025.